Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-39.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702487-39.2019.8.07.0009 AGRAVANTE: LUCIANA SOARES CAVALCANTE AGRAVADO: ENIR JOSE SOARES DECISÃO Trata-se de agravo interposto por LUCIANA SOARES CAVALCANTE, com fundamento no artigo 1042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ela manejado. O recurso não merece ser conhecido, porquanto embora nominado como agravo e fundamentado no dispositivo legal aplicável ao caso, não foi endereçado ao Superior Tribunal de Justiça. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro a indicação errônea do fundamento legal de interposição, o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo ou, até mesmo, o indevido endereçamento do inconformismo, hipótese que aconteceu in casu. Nesse sentido, o STJ entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Assim, não conheço do recurso de id. 18408198. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016